Tribunal: TJPA
Processo: 0009306-14.2019.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009306-14.2019.8.14.0017

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: MARIA JOSE ALVES DE BARROS, JAIR JOSE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0009306-14.2019.8.14.0017

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RECORRIDO/RECORRENTE: JAIR JOSÉ DE SOUSA E MARIA JOSÉ ALVES DE BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL. COMPROMISSO VERBAL DE PINTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia e recurso adesivo de Jair José de Sousa e Maria José Alves de Barros contra sentença que, em ação de cobrança de aluguéis cumulada com indenização por danos materiais, condenou o ente público ao pagamento de cláusula penal de R$ 4.333,33, afastando os pedidos de aluguéis vencidos e danos materiais. O Município sustenta ausência de inadimplemento e excesso da multa; os autores requerem inclusão dos aluguéis e da indenização pela não realização de pintura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cobrança de cláusula penal diante de inadimplemento parcial e, em caso afirmativo, se deve ser reduzida proporcionalmente; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais decorrentes de compromisso verbal não cumprido de pintura do imóvel locado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inadimplemento parcial do contrato de locação autoriza a incidência da cláusula penal pactuada, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.245/91, sendo necessária a redução proporcional ao período não cumprido da avença.

4.

A confissão expressa, por representante do Município, de compromisso verbal de realizar a pintura externa do imóvel gera obrigação indenizatória em caso de descumprimento, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil e no princípio da boa-fé objetiva.

5.

É indevida a cobrança de aluguéis após a formal notificação de rescisão contratual, quando ausente resistência legítima do locador em receber o imóvel, aplicando-se os deveres de cooperação (art. 6º do CPC) e de boa-fé (art. 422 do CC).

6.

A indenização por danos materiais deve corresponder ao valor indicado e não impugnado especificamente, incidindo correção monetária e juros nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

O inadimplemento parcial do contrato de locação autoriza a cobrança da cláusula penal, devendo o valor ser proporcional ao período não cumprido.

2.

O compromisso verbal assumido pelo locatário, ainda que não previsto no contrato escrito, gera obrigação de indenizar se descumprido, quando configurada confissão expressa.

3.

É indevida a cobrança de aluguéis após a notificação formal de rescisão contratual, ausente conduta impeditiva do locador ao recebimento do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, art. 4º; CC, arts. 186, 422 e 927; CPC/2015, arts. 6º e 85, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1022439-52.2018.8.11.0041, j. 06/03/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000325-46.2022.8.26.0079, j. 30/01/2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0723330-83.2018.8.07.0001, j. 14/08/2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
Município de Conceição do Araguaia
e, em sede adesiva, por
Jair José de Sousa
e
Maria José Alves de Barros
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
Município de Conceição do Araguaia
e, em sede adesiva, por
Jair José de Sousa
e
Maria José Alves de Barros
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, que, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis c/c Indenização por Danos Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores.

Historiando os fatos, Jair José de Sousa e Maria José Alves de Barros ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que firmaram com o Município de Conceição do Araguaia contrato de locação de imóvel urbano, localizado na Rua Benedito Rocha, nº 3486, pelo período de 06/02/2018 a 31/12/2018, pelo valor global de R$ 43.333,33 (quarenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Todavia, em setembro de 2018, o Município comunicou unilateralmente a devolução do imóvel, concretizando-a apenas em janeiro de 2019, fora do prazo inicialmente fixado e sem a realização das reformas necessárias, o que teria gerado inadimplemento contratual e danos ao bem locado.

Na petição inicial, os autores pleitearam: a) o pagamento de aluguéis vencidos no valor de R$ 17.846,40 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos); b) cláusula penal de R$ 4.333,33 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); c) indenização por danos materiais no importe de R$ 15.959,87 (quinze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26973674), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.333,33, a título de cláusula penal, sobre tal valor deverá incidir correção monetária, pelo IPCA, desde a data do efetivo prejuízo (10.9.2018), conforme súmula 43 do STJ, incidindo, ainda, juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (10.9.2018). No mais, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação. Por outro lado, condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito obtido. Custas processuais divididas entre as partes, sendo 66,66% para o autor e 33,33% para o requerido.”

Inconformado com a sentença, o Município de Conceição do Araguaia interpôs recurso de apelação (ID 26973676), alegando, em síntese, duas teses centrais. Primeiramente, sustentou a ausência de comprovação robusta de inadimplemento contratual, afirmando que cumpriu com suas obrigações e notificou formalmente os autores da devolução do imóvel.

Destacou que eventual divergência quanto à manutenção do bem não foi devidamente comprovada. Em segundo lugar, impugnou a fixação da cláusula penal no valor de R$ 4.333,33 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), apontando desproporcionalidade e ausência de descumprimento integral. Com base no art. 413 do Código Civil, requereu a redução equitativa da multa contratual, ressaltando que cumpriu sete dos dez meses pactuados.

Na sequência, os autores Jair José de Sousa e Maria José Alves de Barros também interpuseram recurso adesivo de apelação (ID 26973679). Alegaram que a r. sentença foi omissa ao deixar de acolher o pedido de pagamento dos aluguéis vencidos (R$ 17.846,40) e da indenização por danos materiais (R$ 15.959,87). Ressaltaram que a devolução do imóvel se deu de forma irregular e sem a devida reforma, resultando em prejuízo direto e concreto.

Argumentaram que a Administração Pública não poderia se eximir de responsabilidade civil, especialmente em relação ao inadimplemento contratual e aos danos causados ao imóvel, uma vez que abandonou o bem com os portões abertos, exposto a riscos. Apontaram, ainda, que não houve vistoria final e que a pintura do imóvel não foi realizada, o que violaria os deveres legais e contratuais do locatário.

Em contrarrazões ao recurso principal (ID 26973678), os autores sustentaram a manutenção da sentença, rebatendo a tese de ausência de inadimplemento. Aduziram que a própria apelação do Município confirma o cumprimento de apenas sete meses do contrato, configurando inadimplemento parcial, suficiente para ensejar a cláusula penal. Argumentaram, também, que o valor de R$ 4.333,33 não é excessivo, sendo compatível com os prejuízos sofridos.

Destacaram jurisprudência do STJ que admite a aplicação de cláusula penal mesmo em hipóteses de cumprimento parcial, desde que não seja desproporcional, o que não ocorre no caso em análise.

Por sua vez, o Município de Conceição do Araguaia apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID 26973682), rechaçando a pretensão dos autores ao recebimento de aluguéis e danos materiais. Alegou que houve a entrega formal do imóvel, com comunicação prévia, e que a legislação não impõe a obrigatoriedade de nova pintura ao locatário. Defendeu que os danos alegados se referem ao desgaste natural pelo uso regular do imóvel, não ensejando reparação.

Por fim, o Ministério Público, por meio do parecer da ilustre Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes (ID 27087905), entendeu com bem deixar de intervir no feito, ao fundamento de ausência de interesse público relevante a justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica, em razão da natureza estritamente patrimonial e individual do litígio, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil e da Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais de ambos os recursos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de aluguéis cumulada com indenização por danos materiais, condenando o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ao pagamento de cláusula penal no valor de R$ 4.333,33, afastando, contudo, a pretensão ao recebimento dos aluguéis vincendos e da indenização por danos materiais.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Pretende o Município a reforma da sentença, sob o argumento de inexistência de inadimplemento contratual, bem como da desproporcionalidade da multa imposta.

A sentença merece ser mantida no ponto em que reconhece a validade da cláusula penal. É incontroverso nos autos que o contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão unilateral, mas também estabelecia, de forma clara, penalidade pelo descumprimento.

O Município, embora alegue a inexistência de inadimplemento contratual, reconhece que este fora cumprido de forma parcial, o que por si só configura inadimplemento suficiente à incidência da cláusula penal.

No tocante à multa contratual, é incontroverso nos autos que o contrato de locação previa cláusula penal equivalente a 10% do valor contratual em caso de rescisão antecipada. Também é incontroverso que o MUNICÍPIO utilizou o imóvel por sete dos onze meses originalmente pactuados, conforme confessado expressamente em sua peça recursal.

É certo que o art. 4º da Lei nº 8.245/91 autoriza a cobrança da multa rescisória em caso de devolução antecipada do imóvel, mas condiciona a proporcionalidade da penalidade ao tempo de cumprimento da avença.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara ao reconhecer que a multa deve ser devida, porém proporcional ao período não cumprido do contrato:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA PELO LOCATÁRIO - MULTA RESCISÓRIA - DEVIDA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇAO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 4º da Lei n. 8.245/91, o locatário que devolver o imóvel antes do prazo previsto no contrato obriga-se ao pagamento da multa estipulada, que será proporcional ao tempo de cumprimento da avença
. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022439-52.2018.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024) (Grifei)

Apelação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Locação de imóvel residencial – Cumulação de cláusulas penais moratória e compensatória – Possibilidade – Fatos geradores distintos – Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça –
Multa compensatória, porém, que é devida proporcionalmente ao tempo de cumprimento de contrato
– Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000325-46.2022.8 .26.0079 Botucatu, Relator.: Monte Serrat, Data de Julgamento: 30/01/2024, 30ª Câmara de Direito Privado) (Grifei)

Portanto, merece parcial acolhida o apelo do MUNICÍPIO, para que a cláusula penal seja recalculada na proporção de 4/11 do valor originalmente pactuado (referente aos quatro meses não cumpridos de um total de onze). Assim, o valor da multa deve ser fixado em R$ 1.533,33 (Hum mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

DO RECURSO DOS AUTORES

No tocante ao recurso adesivo dos autores, a sentença afastou a pretensão ao recebimento dos aluguéis vencidos e dos danos materiais sob fundamento de que a entrega do imóvel foi formalizada e que não haveria comprovação da obrigação de realizar reforma, notadamente a pintura.

Contudo, assiste razão parcial aos recorrentes. Em análise ao documento juntado aos autos (ID 26973653 pág. 21), verifica-se que o preposto do MUNICÍPIO admite, expressamente, ter assumido, por meio de acordo verbal, o compromisso de realizar a pintura do imóvel: “Houve um acerto verbal com os proprietários do imóvel para que o Município realizasse a pintura da parte externa da frente e dos fundos”.

Tal confissão, firmada por representante oficial do ente público, em documento oficial da própria municipalidade, supre a ausência de cláusula contratual específica e afasta a presunção de que os danos se restringiriam ao desgaste natural. Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Hipótese de relação jurídica negocial constituída verbalmente, tendo como objeto a locação de imóvel comercial. 2. O contrato de locação de imóvel não necessita de forma específica, podendo, inclusive, ser celebrado verbalmente, circunstância que não dispensa o cumprimento, pelas partes, das obrigações voluntariamente assumidas.
3. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).
4. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, fortalecendo assim a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em decorrência dos princípios da obrigatoriedade e da autonomia da vontade.
5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07233308320188070001 DF 0723330-83.2018.8.07 .0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 14/08/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

Restando configurado o descumprimento desse compromisso verbal, cabível a indenização pelos danos materiais decorrentes da não realização da pintura.

O valor atribuído pelos autores foi de R$ 15.959,87, não havendo impugnação específica quanto a sua razoabilidade. Assim, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Por outro lado, quanto ao pedido de pagamento dos aluguéis vencidos após a comunicação da rescisão, entendo correta a sentença ao indeferi-los.

O contrato previa a possibilidade de rescisão unilateral pela Administração, mediante notificação formal, o que foi realizado em 10/09/2018, com ciência da parte locadora.

Consta nos autos que o MUNICÍPIO expediu o Ofício nº 198/2018/GAB/SEMUS, noticiando a devolução do imóvel na referida data, com a ciência da parte autora.

Com tal notificação, transferia-se aos locadores o dever de diligenciar para o recebimento formal do bem, nos termos da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e do dever de cooperação (art. 6º, CPC/15). Sua inércia ou resistência em receber o imóvel não pode ser imputada ao locatário como inadimplemento. Assim, eventual abandono ou risco de depredação por terceiros decorre da ausência de providência diligente por parte dos locadores, não se justificando a exigência de pagamento integral dos aluguéis após a formal devolução.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
, para reduzir o valor da cláusula penal contratual para
R$ 1.533,33 (mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
, com correção monetária com base no IPCA desde 10/09/2018, até 08/12/2021, incidindo juros de mora conforme a variação do índice da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /1997, com a redação dada pela Lei 11.960 /2009, sobre o valor corrigido. A partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113 /2021), incide apenas a variação da Taxa SELIC, a qual remunera tanto a correção monetária quanto os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional 113 de 2021.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por JAIR JOSÉ DE SOUSA e MARIA JOSÉ ALVES DE BARROS
, para condenar o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 15.959,87 (quinze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos)
, igualmente corrigido com base no IPCA desde 10/09/2018, até 08/12/2021, incidindo juros de mora conforme a variação do índice da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /1997, com a redação dada pela Lei 11.960 /2009, sobre o valor corrigido. A partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113 /2021), incide apenas a variação da Taxa SELIC, a qual remunera tanto a correção monetária quanto os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional 113 de 2021.

Mantenho os ônus da sucumbência anteriormente fixados, em face à
sucumbência recíproca
, de modo que os
honorários advocatícios
permanecem fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
em favor do patrono dos autores, e
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
em favor do patrono do Município, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/2015.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025